Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726272-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NELTON NASCIMENTO E SILVA IMPETRANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão de ID 28647051 inadmitiu o habeas corpus liminarmente. A Defesa peticionou no ID 28863417 e 28865766, reiterando os pedidos do habeas corpus. O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, manifestou-se pelo arquivamento dos autos, diante da ausência de interposição do recurso de agravo interno contra a decisão (ID 28916078). É o relatório. A decisão de ID 28647051 inadmitiu o habeas corpus liminarmente. Dispõe o artigo 265, caput e parágrafo 4o, do Regimento Interno deste Tribunal que, das decisões proferidas pelo relator, é cabível o recurso de agravo interno no prazo de cinco dias. No caso dos autos, como bem salientado pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de Araújo Neto, a impetrante não interpôs o cabível agravo interno para o órgão colegiado contra a decisão que inadmitiu o habeas corpus, de modo que se operou a preclusão. Diante do exposto, nada a prover quanto às petições de ID 28863417 e 28865766. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de setembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator